Tribunal: STF
Processo: AP 1629
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida no dia 19/1/2023, concedi a liberdade provisória a ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.008, Id: 4353b069).



    Em decisão de 18/10/2024, considerando o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 6/3/2025 (eDoc. 96), com audiência de custódia realizada no dia 7/3/2025 (eDoc. 100).



    Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal), dentre elas a “(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDoc. 133).



    Em Sessão Virtual de 23/5/2025 a 30/5/2025, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, pois incurso, em concurso material (CP, art. 69), nos artigos: (1) art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e (2) art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção (eDoc. 151). 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados.



    O acórdão condenatório foi publicado em 8/7/2025 (eDoc. 152).



    Em 10/7/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 153), os quais encontram-se pendentes de julgamento, em razão do pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 170).



    A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) informou que o réu incorreu em violação à área de inclusão no dia 26/7/2025 (eDocs. 171-177), e que o aparelho de monitoramento eletrônico apresentou ausência de sinal de GPS entre os dias 21/7/2025 e 27/7/2025 (eDoc. 156), os quais já haviam sido informados (eDocs. 155 e 156), cujas justificativas já foram acolhidas por esta SUPREMA CORTE em decisão de 19/8/2025 (eDoc. 165).



    Informou, ainda, violação à área de inclusão no dia 28/8/2025 (eDoc. 177).



    Intimada, a Defesa de ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR apresentou justificativas perante o juízo fiscalizador, e, na oportunidade, informou que naquela ocasião o réu “apresentou um episódio semelhante a um “surto psicótico”. (...), o Monitorado compareceu ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) a fim de ser submetido à avaliação psicológica, conforme declaração que ora se anexa” (eDoc. 173).



    Antecipadamente, apresentou justificativas em relação ao dia 22/8/2025, na qual informa que “esteve em consulta no Posto Médico do Jd. Guanabara, nesta cidade, conforme atestado anexo”.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas. 



    Da análise da justificativa apresentada em relação à violação ocorrida em 22/8/2025, considero procedente a alegação apresentada pelo réu, pois compareceu em consulta médica no Posto Médico do Jd. Guanabara, conforme atestado médico juntado aos autos (eDoc. 173).



    Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar do réu ARIOLDO RODRIGUES JÚNIOR e AUTORIZO o denunciado a fazer os deslocamentos necessários, para fins de atendimento médico, desde que previamente comunicados ao órgão de monitoramento, devendo comprovar a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados de cada atendimento, a realização de consultas/exames, sob pena de revogação da prisão domiciliar, conforme já determinei em 19/8/2025.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Americana/SP e ao Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, com cópia desta decisão, para ciência e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente